Tribunal: TCU
Processo: 030.979/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10152/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.979/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: André Luiz Macedo Fernandes Mas (CPF XXX.545.997-XX); Levi Padovani (CPF XXX.242.607-XX); Luiz Carlos Oliveira da Silva (CPF XXX.928.467-XX); Luiz Henrique Fernandes Correa (CPF XXX.988.427-XX); Nilza Guimarães Magioli Maia (CPF XXX.115.747-XX); Renilton Rodrigues Souza (CPF XXX.630.287-XX); Rosileide Salvador Cantalice (CPF XXX.793.757-XX); Sérgio da Silva Pinto (CPF XXX.500.517-XX); Vanice da Silva Bilion (CPF XXX.461.777-XX) e Washington Santos Máximo (CPF XXX.321.947-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.